Tribunal: TJMT
Processo: 31560-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
30/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663455-9 / 2020
Segunda-feira, 30 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80315607120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80315607120198110001
Requerente: CARLOS ALBERTO BAPTISTA
Requerido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Beneficiário: CARLOS ALBERTO BAPTISTA
Conta Judicial 1100104976840
Valor: R$ 4.352,33 (quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)
Autorizado: BERNARDINO, KROMINSKI & XAVIER - ADVOGADOS & ASSOCIADOS - ME
CPF/CNPJ: 10.888.920/0001-41
Data de Emissão: 30/11/2020
Titular Conta BERNARDINO, KROMINSKI & XAVIER - ADVOGADOS & ASSOCIADOS - ME
CPF/CNPJ Titular Conta 10.888.920/0001-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0686 32978 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1114472782 1/1